Tribunal: STF
Processo: SEC 4449
Classe: SEC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-05
Data de publicação: 1992-11-05

Ementa:
Divórcio estrangeiro: homologação: questão acerca do
termo final da obrigação alimentar do requerente em favor do filho
do casal, que não obsta a homologação, porque não inibe o
alimentando, a qualquer tempo, de pleitear prorrogação ou
alteração da cláusula alimentar, segundo os parametros da lei
brasileira, o que decorre, a um tempo, da eficacia "rebus sic
stantibus" das sentencas de alimentos e da inoponibilidade ao
filho do que a respeito dispuser a sentença de divórcio dos pais.::